Tribunal: TCU
Processo: 040.792/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra decisão que julgou as contas dos recorrentes irregulares, condenou-os em débito solidário e aplicou-lhes multas individuais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto, em conjunto, pelos srs. Carlos Roberto Cerqueira de Meneses e José Pacheco Filho contra o Acórdão 4682/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso interposto, em conjunto, pelos srs. José Pacheco Filho e Carlos Roberto Cerqueira de Meneses para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República em Alagoas, ao Fundo Nacional de Saúde, ao Fundo Municipal de Saúde de São Sebastião/AL e aos responsáveis.